Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-97.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância. (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso).
2. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, previstas para o crime para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
3. Recurso conhecido e desprovido.